Tribunal: TJDFT
Processo: 0762550-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO CANCELADO - REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM VOO 13 HORAS APÓS O HORÁRIO ORIGINALMENTE ADQUIRIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL MINORADO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos descritos na exordial para indenizar o valor de R$ 58,73 a título de danos materiais e R$ 6.000,00, a título de danos morais, em decorrência de cancelamento de voo e realocação dos passageiros cerca de 13 horas após o originalmente contratado.
2. Incontroverso nos autos que o atraso do voo se deu em razãoda necessidade de manutenção na aeronave, de modo que não incide, no particular, causa excludente da responsabilidade objetiva da ré/fornecedora, porquanto cuida-se de causa inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida e inserida no âmbito de previsibilidade do transportador (fortuito interno).
3. A legislação consumerista é aplicável aos contratos detransporte, pois os passageiros inserem-senoconceito de consumidores, enquanto destinatários finais, e a parte ré enquadra-se como fornecedora, na medida em que oferece o serviço (artigos 2o e 3o, do CDC). Na espécie, a relação jurídica entre as partes restou incontroversa, mediante a aquisição de bilhete de passagemaérea.
4. A recorrente alega que, em razão da manutenção da aeronave de última hora, não tinha como seguir viagem, caso contrário colocaria em risco a vida de todos os passageiros e tripulantes da aeronave. Diz que a cia aérea não mediu esforços para resolver o problema (alheios à sua vontade), sendo oferecida reacomodação no primeiro voo com assentos disponíveis, bem como a disponibilização de vouchers para alimentação.
5. A estrita observância dos protocolos de segurança é necessária e indispensável, não se podendo permitir que uma aeronave decole com problemas de ordem mecânica. No entanto, ocorrendo um fato relevante escusável, tal como no caso em tela, cumpria à empresa aérea a imediata solução do problema, como, por exemplo, a reacomodação dos autores em outro voo com horário aproximado àquele originariamente contratado, especialmente porque os demandantes se encontravam acompanhados de seu filho menor de 4 anos de idade.
6. Vale dizer, o contrato de transporte não se resume à chegada do passageiro e carga incólumes ao destino, mas pela observância de tudo que foi previamente ajustado, principalmente quanto ao horário programado para a chegada ao destino final, o que não foi cumprido pela Companhia de Transporte Aéreo. O art. 737 do Código Civil define que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, salvo motivo de força maior, o que não foi efetivamente demostrado nos autos.
7. Em relação ao dano material, os autores comprovaram fato constitutivo de seu direito, consoante nota fiscal que comprova a diferença entre o valor do voucher fornecido pela empresa aérea (insuficiente) e o valor pago pela alimentação no aeroporto (Num. 34706226 - Pág. 1), que corresponde a R$ 58,73, ônus que lhes incumbiam, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, a restituição do referido valor é medida que se impõe.
8. No tocante ao dano moral, na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade dodano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora dodanomoralconsubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
9. Diante dessas premissas, considerando a proporcionalidade e razoabilidade para o arbitramento da reparação do dano extrapatrimonial, julgo ser adequado a redução do valor a importância de R$ 5.000,00 (R$ 2.500,00 para cada autor), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade dodano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Demais disso, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título dedanomoral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
12. Sentença reformada, para reduzir o quantum indenizatório a R$ 5.000,00, sendo R$ 2.500,00 para cada parte autora recorrida, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
13. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.